Tribunal: STF
Processo: ARE 1481785
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). FATO GERADOR OCORRIDO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO. LOCALIZAÇÃO DA SEDE DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DO SERVIÇO EM MOSSORÓ/RN. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STF NO RESP 1.060.210/SC E DO STJ NO RESP 1.117.121/SP. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 146, inciso III; 150, inciso I; e 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em tela, tenho que o Município de Mossoró, de fato, detém a legitimidade para o recolhimento do ISS correspondente aos serviços efetivamente prestados pela empresa/demandante, nos termos do art. 3º, XX, LC 116/03, ao passo que é onde se dá a efetiva prestação do serviço.



    Compulsando os autos, verifica-se que a atividade-fim da parte autora constitui-se na prestação de serviços de exploração e produção de petróleo e gás natural, além de comercializar peças e equipamentos voltados para esta atividade industrial. Além disso, dedica-se às atividades de avaliação, desenvolvimento e execução de projetos de acompanhamento geológico para indústria de exploração de petróleo e gás natural, sendo, destarte, competente o Município de Mossoró/RN para recolher o ISS, local onde situado o estabelecimento prestador da demandante.



    A partir da entrada em vigor da LC n.º 116/2003, a competência para cobrança do ISSQN passou a ser a do local da sede do prestador do serviço, devendo existir na pontuada municipalidade unidade física da empresa que tenha poderes de decisão sobre a perfectibilização do serviço/negócio, não bastando o simples deslocamento dos empregados e materiais para a localidade de prestação do serviço, para configurar unidade/estabelecimento autônomo no Município.



    [...]



    Dessa maneira, vejo que agiu acertadamente o MM. Juiz a quo ao considerar que “a atividade-fim da empresa demandante não se enquadra numa das exceções previstas no art. 3º da LC nº 116/2003, bem como restando verificado que o estabelecimento prestador efetivamente encontra-se localizado no Município de Mossoró/RN, cabe a este o recolhimento do ISSQN. (...) Nesse passo, não assiste razão a parte autora quanto aos pleitos da exordial, consistentes na declaração de inexistência de relação jurídica entre os litigantes e repetição de indébito dos valores recolhidos à título de ISSQN pelo ente público demandado”.



    Como a incidência do imposto ocorreu no ano de 2013, momento em que se encontrava em vigor a LC 116/2003, na qual preceituou, nos artigos 3º e 4º, a definição do local da incidência do imposto como sendo o local do "estabelecimento prestador" ou na sua falta o do "domicílio do prestador", é, portanto, do Município de Mossoró a competência para cobrar o recolhimento do ISSQN.



    [...]



    Assim, deve prevalecer a orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, ao qual compete a última palavra sobre a interpretação de lei federal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente